Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei no 911/1969 e devolvida pelo motivo “AUSENTE” não constitui a mora, inviabilizando a tutela de busca e apreensão do automóvel posto em garantia. Precedentes.
2. Ao credor disponibiliza-se outro meio de constituir em mora o devedor, consoante dispõe o art. 1o da Lei no 9.492/1997, in verbis: “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”
3. A ausência de diligência efetiva em cientificar e constituir em mora a parte devedora enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.